Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor E Processual Civil. Embargos de Declaração. Plano De Saúde. Responsabilidade Solidária. Omissão. Prequestionamento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e prequestionar a matéria do acórdão que negou provimento à apelação da embargante.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da responsabilidade solidária atribuída à embargante pela falha na prestação do serviço de saúde.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado afastou a ilegitimidade passiva da embargante com base na teoria da asserção, reconhecendo sua responsabilidade solidária como integrante da cadeia de fornecimento do serviço, conforme artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 34 e 18 do CDC.
5. A carteirinha do plano de saúde apresentada nos autos comprova o vínculo entre o beneficiário e a embargante, que é identificada como fornecedora do serviço, inclusive com os dados de atendimento e número de beneficiário.
6. Não há omissão a ser sanada, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. O inconformismo da embargante traduz tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos legais e fáticos da decisão. 2. A simples oposição dos embargos é suficiente para o prequestionamento da matéria, mesmo que rejeitados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 7o, parágrafo único; 25, § 1o; 34; e 18.